Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. COAUTORIA DEMONSTRADA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRIMARIEDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS IDOSAS. CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DOS RÉUS ÍCARO E ADEMY PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I - Configura acervo suficiente para o convencimento da autoria delitiva, as declarações das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas mídias com as imagens dos réus utilizando caixa eletrônico de supermercado.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Considerando-se que a primariedade dos réus foi reconhecida na sentença, não há interesse recursal quanto a este ponto.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
V - Compete ao Juízo das Execuções proceder à detração penal.
VI - A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação pelos danos causados por sua ação, podendo apenas determinar a redução do valor arbitrado a título de dano moral, quando se mostrar excessivo o fixado na sentença.
VII - Recurso dos réus Ícaro e Ademy conhecidos em parte e providos em parte. Recurso do Ministério Público provido.